Tribunal: TJES
Processo: 5007296-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007296-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES VICENTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto em favor de
FABIO RODRIGUES VICENTE
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção para contagem do prazo para fins de novos benefícios, a partir da data do seu cometimento.

Em síntese, pugna pelo reconhecimento das justificativas apresentadas e afastamento da falta grave.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a r. decisão.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007296-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto em favor de
FABIO RODRIGUES VICENTE
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção para contagem do prazo para fins de novos benefícios, a partir da data do seu cometimento.

Em síntese, pugna pelo reconhecimento das justificativas apresentadas e afastamento da falta grave.

É o breve relato. Passo a decidir.

O agravante cumpria pena em regime fechado e praticou falta grave quando, em 08/09/2020, durante o procedimento de revista teria sido encontrado escondido em sua roupa um pedaço de arame lixado e pontiagudo.

Tanto na fase administrativa, como na judicial, o apenado negou que estava na posse do objeto, afirmando, em síntese, que este fora encontrado no chão e que haviam outros detentos no local.

Entretanto, o inspetor penitenciário Elton Machado, em juízo, confirmou o teor da ocorrência afirmando que o pedaço de arame estava na bermuda do apenado, sendo por ele presenciado.

As justificativas apresentadas não merecem respaldo.
A despeito da negativa do agravante, o agente penitenciário mostrou-se coeso em suas declarações, não havendo nos autos elementos que desqualifiquem a sua versão, que goza de fé pública. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Registre-se que consolidou-se neste Tribunal entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(.. ) (AgRg no HC n. 669.266/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)
Nos termos do artigo 50, III da LEP constitui falta grave a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, nela se inserindo um, pedaço e arame lixado e pontiagudo, cuja potencialidade lesiva se mostra notória e dispensa necessidade de perícia. Sobre o tema, vejamos o seguinte precedente:

Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal
(HC n. 476.948/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 475.585/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

A conduta supracitada encontra-se expressamente elencada no rol das faltas consideradas graves descritas no artigo 52 da Lei de Execuções Penais.

Portanto, as declarações colhidas demonstram a ocorrência dos fatos e demonstram a sua gravidade, não merecendo prosperar o
pedido de não reconhecimento da conduta ou sua desclassificação.

Constituindo falta disciplinar de natureza grave, interrompe-se o prazo para a pretendida progressão de regime, como estabelecido na decisão objurgada.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - ARTIGO 50, II LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 50, III da LEP constitui falta grave a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, nela se inserindo um, pedaço e arame lixado e pontiagudo, cuja potencialidade lesiva se mostra notória e dispensa necessidade de perícia.

2.
A conduta supracitada encontra-se expressamente elencada no rol das faltas consideradas graves descritas no artigo 52 da Lei de Execuções Penais. a
s declarações colhidas demonstram a ocorrência dos fatos e demonstram a sua gravidade, não merecendo prosperar o
pedido de não reconhecimento da conduta ou sua desclassificação.

3. Constituindo falta disciplinar de natureza grave, interrompe-se o prazo para a pretendida progressão de regime.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.